Tribunal: STF
Processo: ARE 1590218
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Ausência de demonstração formal e fundamentada. Inobservância do Art. 102, § 3º, da CF. Inadmissibilidade do Recurso Extraordinário. Ausência de impugnação específica. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração da repercussão geral. O agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e requer o provimento do agravo para que seja dado regular seguimento ao apelo extremo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.Há duas questões em discussão: (i) analisar se o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a inadmissibilidade do recurso extraordinário deve ser mantida por ausência de demonstração formal, expressa e fundamentada da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.O agravo regimental limita-se a reiterar alegações anteriores, sem impugnar diretamente o fundamento central da decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade recursal.

    4.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF e da jurisprudência pacífica desta Corte.

    5.A Constituição Federal impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário.

    6.No caso concreto, o recorrente não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar a transcendência da matéria debatida, nem desenvolveu argumentação mínima quanto à relevância da controvérsia, razão pela qual não há que se reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    7.Agravo regimental não conhecido.